Tribunal: TJDFT
Processo: 0002095-35.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Criminal PROCESSO No : 0002095-35.2017.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CESAR ODAIR WELZEL, JOSE OLIVEIRA BRANDAO EMBARGADO: CARLA DE SOUSA CARVALHO, CESAR ODAIR WELZEL, EDIS DE OLIVEIRA SILVA, ELIAS ALVES MOREIRA, ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, JOSE ALBINO MILANI, JOSE OLIVEIRA BRANDAO, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MARCOS PEREIRA DA SILVA, RONALDO DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Cuida-se de pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva formulado pela defesa técnica dos réus Edis de Oliveira Silva (ID 39753168) e José Oliveira Brandão (ID 39993094), com extensão ao demais réus César Odair Welzel, Ronaldo da Costa e Elias Alves Moreira, a fim de declarar extinta a punibilidade. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo deferimento do pedido de extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, em relação a todos os réus - Edis de Oliveira Silva, José Oliveira Brandão, César Odair Welzel, Ronaldo da Costa e Elias Alves Moreira (ID’s 39905444 e 40513792). É o relatório. Decido. Os requerentes Edis de Oliveira Silva, José Oliveira Brandão, César Odair Welzel, Ronaldo da Costa e Elias Alves Moreira foram condenados pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, em razão da prática do crime descrito no artigo 89, caput, c/c artigo 84, § 2o, da Lei no 8.666/93[1], por deixarem de exigir licitação e de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade, com a prática de atos administrativos visando a ilegal contratação direta de empresas pela Administração Regional de Brazlândia (ID 26085386), em 2007 e 2008, sendo a condenação dos réus confirmada, à unanimidade, por esta Egrégia 1a Turma Criminal (Acórdão no 1427758). Na ocasião, acolheu-se a preliminar de nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da individualização da conduta, em razão da aplicação da multa em 2% (dois por cento) sobre o montante dos contratos em que os apelantes Cesar Odair e Ronaldo Costa não atuaram. Deu-se parcial provimento aos recursos de José de Oliveira Brandão, Elias Alves Moreira e César Odair Welzel, absolvendo-os da condenação sobre o crime a que se referida o PA n° 133.000.407/2008, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Negou-se provimento ao recurso de Ronaldo da Costa e do Ministério Público (ID 36177607). Confira-se ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DO ART. 89 C/C ART. 84, § 2°, AMBOS DA LEI No 8.666/1993. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. CONSAGRAÇÃO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. PRESENÇA DE IRREGULARIDADES APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR REFERENTE À VIOLAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA - MULTA. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARCIALMENTE VIÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS CONTRATADAS. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que a Lei n° 14.133/2021 revogou parcial a redação do art. 89, caput, da Lei n° 8.666/1993, uma vez que a conduta de "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa" não foi reproduzida no art. 337-E do Código Penal. Assim, somente nas hipóteses em que houver imputação da ação descrita na parte final do art. 89, caput, da Lei n° 8.666/1993, deve ser reconhecida a abolitio criminis, ressalvando-se, contudo, que a contratação direta fora das hipóteses previstas em lei permanece abarcada pela nova norma penal incriminadora. Preliminar de abolitio criminis rejeitada. 2. Não há se falar em prescrição retroativa quando a sentença condenatória não transitar em julgado para o Ministério Público, devendo a prescrição ser calculada pela pena em abstrato, nos termos do art. 109, caput, do Código Penal. E, no caso em apreço, como a pena máxima em abstrato do crime em que foram condenados é superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos, o prazo prescricional ocorre em 12 (doze anos), nos termos do art. 109, III, do Código Penal, o que não ocorreu entre a prática dos delitos (2007/2008) e o recebimento da denúncia, ocorrido em 24/10/2017. Preliminar rejeitada. 3. A fixação da pena de multa deve guardar relação com os contratos pelos quais os apelantes foram efetivamente condenados, sob pena de violação da individualização da conduta. Preliminar acolhida. 4. Demonstrado o dolo específico, bem como o prejuízo aos cofres públicos, não há se falar em absolvição dos crimes previstos no art. 89, caput, c/c o artigo 84, § 2o, Lei 8.666/1993, por atipicidade na conduta. 4.1. Não havendo provas suficientes da materialidade e autoria referente a um dos Processos Administrativos, a absolvição por insuficiência probatória é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 5. Conforme entendimento adotado pelo c. STJ, a perda de cargo, função ou mandato só abrange aquele em cujo exercício o crime foi cometido, e não qualquer outro de que o réu seja detentor. 6. As consequências do crime correspondem ao resultado da ação do agente. Dessa forma, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que não é o caso dos autos. 7. Deve ser mantida a continuidade delitiva entres os crimes, quando forem praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, com o mesmo modus operandi e parceiros, além da unidade de desígnios. 8. Conhece-se parcialmente dos recursos das defesas. Conhece-se do recurso ministerial. Rejeita-se a preliminar referente ao abolitio criminis e prescrição retroativa. Acolhe-se a preliminar referente a violação da individualização da conduta - pena de multa. Nega-se provimento ao recurso ministerial e da Defesa. Dá-se parcial provimento, aos demais recursos das defesas. Contudo, sem alteração do quantum final da pena. (Acórdão 1427758, 00020953520178070002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração opostos pelos réus César e José Brandão foram desprovidos (ID 39118916) e os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram restaram providos, mas sem alteração no julgado (ID 38042407). A d. Procuradora-Geral de Justiça foi cientificada do acórdão, abrindo mão do prazo recursar (ID 39300895), conduzindo ao trânsito em julgado o Acórdão para o Ministério Público. Eis ementa dos embargos de declaração: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 8.666/1993. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO DAS DEFESAS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE EMBARGOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MPDFT. DESPROVIDO O DAS DEFESAS. 1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). 2. Constatada a omissão, o vício apontado deve ser sanado. 3. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 4. Embargos de declaração conhecidos. Providos os do Ministério Público, porém sem alteração do resultado do v. acórdão. Desprovidos os Defensivos. (Acórdão 1612261, 00020953520178070002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, como os delitos ocorreram entre 2007 e 2008 (ID 26085386, págs. 03/60), sendo a denúncia recebida em 24/10/2017 pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF (ID 26085405). Por isso, excepciona-se a alteração implementada pela Lei no 12.234 ao § 1o do artigo 110 do Código Penal, que vedou expressamente o reconhecimento da prescrição tendo por marco inicial data anterior à denúncia: Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (Grifo nosso). Com efeito, tratando-se de lei penal mais gravosa vigente a partir de 06/05/2010 não retroage para alcançar consumação delitiva anterior, devendo o prazo, para fins de reconhecimento da prescrição, ser contabilizado entre data do fato e o recebimento da denúncia. In casu, a data da prática delitiva (2007 e 2008) e a data do recebimento da denúncia (2017) são os marcos temporais para configuração de eventual prazo prescricional. Insta salientar que, como a prescrição, após sentença penal condenatória transitada em julgado para o Órgão Ministerial, é regulada pela pena aplicada, devendo ser desconsiderado o aumento decorrente do crime continuado (Súmula 497 do STF[2]). Na espécie, a pena do réu José Oliveira Brandão foi fixada, na primeira fase, no mínimo legal de 3 (três) anos de detenção. Na segunda fase, inexistem agravantes/atenuantes. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de 1/3 (um terço) do art. 84, § 2° da Lei n° 8.666/1993 (por ter sido praticado por agente ocupante de cargo em comissão ou função de confiança), elevando-se a pena para 4 (quatro) anos de detenção. Em razão da continuidade delitiva, elevou-se a fração em 2/3 (dois terços), resultando a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, aumento que será desconsiderado para fins de análise do prazo prescricional. Assim, diante da pena fixada em concreto, está fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal[3], pois entre a data do fato (2007 e 2008) e o recebimento da denúncia (2017) transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos. Em relação ao réu Edis Oliveira Silva, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de detenção. Na segunda fase, inexistem agravantes, mas se fez presente a atenuante da confissão espontânea, que, todavia, não teve o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, óbice na súmula 231 do STJ[4]. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de 1/3 (um terço) do art. 84, § 2° da Lei n° 8.666/1993 (por ter sido praticado por agente ocupante de cargo em comissão ou função de confiança), elevando-se a pena para 04 (quatro) anos de detenção. Em razão da continuidade delitiva, elevou-se a fração em 2/3 (dois terços), resultando a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. De igual sorte, verifica-se que a pena fixada em concreto está fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, pois, além de o sentenciado ser maior de 70 (setenta) anos na data da sentença (D. N.: 24/05/1949, ID 26086483, pág. 02), o que reduz o prazo prescricional pela metade (de 08 para 04), entre a data do fato (2007 e 2008) e o recebimento da denúncia (2017) transcorreu prazo muito superior a 4 (quatro) anos. Idêntica situação aplica-se aos réus César Odair Welzel, Ronaldo da Costa e Elias Alves Moreira, cujas penas-base foram fixadas no mínimo legal de 3 (três) anos de detenção. Na segunda fase, inexistem agravantes/atenuantes. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de 1/3 (um terço) do art. 84, § 2° da Lei n° 8.666/1993 (por ter sido praticado por agente ocupante de cargo em comissão ou função de confiança), elevando-se a pena de cada sentenciado para 4 (quatro) anos de detenção. Em razão da continuidade delitiva aplicada somente aos sentenciados César e Elias, elevou-se distintamente a fração de César, em 1/5 (um quinto), e Elias, em 2/3 (dois terços), resultando a reprimenda definitiva de César em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, de Ronaldo, em 4 (quatro) anos de detenção, e de Elias, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de detenção, majorações que também não serão computadas. Em face das penas fixadas em concreto, reconhece-se a prescrição retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso IV, do Código Penal[5], já que entre a data do fato (2007 e 2008) e o recebimento da denúncia (2017) transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos. Portanto, sendo cabível a extinção da punibilidade de ofício em qualquer fase do processo (artigo 61 do Código de Processo Penal), reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em face dos requerentes Edis de Oliveira Silva, José Oliveira Brandão, César Odair Welzel, Ronaldo da Costa e Elias Alves Moreira, nos termos dos artigos 109, inciso V, 115, c/c 110, §1o, todos do Código Penal. Comunique-se o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: (Revogado pela Lei no 14.133, de 2021) Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa Art. 84.(...) § 2o A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público. [2] Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. [3] Art. 109 (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) [4] A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [5] Art. 109 (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)